Tribunal: TJBA
Processo: 8009682-35.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009682-35.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA NEIDE GALVAO DE CARVALHO FAUSTINO

Advogado(s)
:
WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA, SAMIR RAMOS CAVALCANTI

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PARÂMETROS PARA SE ALCANÇAR A DIFERENÇA DA CONTA PASEP. QUESTÃO ENFRENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INPC COMO ÍNDICE INDICADO NA PLANILHA DE CÁLCULOS E NÃO O IPCA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I-
Ao consignar que a embargada “atualizou a moeda de 1988 a 1994, com aplicação de juros legais”, sendo que “a partir do Real, aplicou-se os percentuais para se corrigir a moeda, além dos juros moratórios, sendo que de 2000 a 2024, incidiu o IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês até 31/12/2002 e de 1,0% a partir de 01/01/2003”,
a questão foi francamente enfrentada,
não havendo que se falar em omissão
.

II- A divergência entre o índice apontado no acórdão (IPCA) e aquele efetivamente indicado na planilha de cálculos apresentada pela autora embargada (INPC)
constitui um erro material
,
considerando que esse aspecto
não implicou em afirmação oposta a qualquer outra anterior
.

III- Erro material corrigido,

passando a constar na fundamentação do acórdão atacado o INPC e não o IPCA como índice apontado na planilha de cálculos apresentada pela autora embargada.

IV- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos

estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
figurando como embargante o
BANCO DO BRASIL
e como embargada
MARIA NEIDE GALVÃO DE CARVALHO FAUSTINO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
ACOLHER, sem efeito modificativo, estes embargos de declaração, para CORRIGIR erro material contido na fundamentação, passando nela a constar o INPC e não o IPCA como índice apontado na planilha de cálculos apresentada pela autora embargada
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)